Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-55.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação extrajudicial. Endereço contratual. Retorno com anotação “ausente”. Irrelevância. Tema 1.132 do stj. Sentença extintiva cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição do devedor em mora, após o retorno da notificação extrajudicial com a anotação “ausente”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato é suficiente para a comprovação da constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
III. Razões de decidir
3. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, autoriza a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando a assinatura do destinatário no aviso de recebimento.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, firmou a tese de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a comprovação do efetivo recebimento, inclusive nas hipóteses de devolução com as anotações “ausente”.
5. Demonstrado que a credora encaminhou a notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, considera-se regularmente constituída a mora, não sendo apto a afastar tal conclusão o retorno da correspondência com a anotação “ausente”.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, é suficiente, para a comprovação da mora, o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação “ausente”.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; Lei no 13.043/2014; CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, Tema Repetitivo no 1.132; TJDFT, Acórdão no 1941282, Apelação no 0700323-90.2022.8.07.0011, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão no 2041983, Apelação no 0707502-94.2025.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.09.2025.